Tribunal: TJDFT
Processo: 0705527-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705527-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: BOM JESUS SUPERMERCADO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0737273-65.2021.8.07.0001 (Id xx dos autos de origem 68837291), ajuizada por BRASAL REFRIGERANTES S/A em desfavor de ROGERIO MIRANDA ALVES MERCADO EIRELI - ME, que indeferiu liminarmente a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica por ausência de justo motivo. Em suas razões, o agravante alega que: (i) não foi observado o procedimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts. 133 a 137 do CPC; (ii) o recebimento do incidente não depende de prova pré-constituída; (iii) a petição inicial indicou os requisitos para a instauração do incidente; (iv) o pedido só pode ser indeferido após a citação do sócio com o decurso do prazo para defesa; (v) o perigo de demora decorre da possibilidade de operar os efeitos da prescrição intercorrente. Requer, o deferimento de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a modificação da decisão impugnada para o recebimento para processamento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica instaurado. O recurso veio sem o preparo recursal. É o relatório. DECIDO. Prevê o parágrafo único do art. 932 do CPC que “Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. No caso, observa-se dos autos que no ato de interposição do recurso não houve a comprovação do respectivo preparo, conforme determina o art. 1.007, caput, do CPC. Entretanto, “O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias”, conforme prevê o art. 1.007, § 7o, do CPC. Assim, aplica-se o art. 1.007, § 4o, do CPC, pelo qual “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g. n.). Ante o exposto, tratando-se de vício sanável, nos termos do art. 932, parágrafo único c/c 1007, § 4o, do CPC, oportunizo à parte recorrente para que promova o pagamento do dobro do preparo recursal, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção. Com ou sem manifestação, decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital